Tribunal: TJSP
Processo: 0003978-61.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança de ISSQN dos exercícios de 1995, com fundamento na nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 924, III e V, do CPC.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança de ISSQN dos exercícios de 1995, com fundamento na nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 924, III e V, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das CDAs apresentadas pela Municipalidade, considerando a ausência de fundamentação legal específica que compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs devem cumprir requisitos legais previstos no art. 2o da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, incluindo a fundamentação legal da dívida.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA é causa de nulidade do título executivo, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ, impedindo a substituição ou emenda do título.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso, devido à nulidade das CDAs.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, impedindo a substituição ou emenda do título executivo. 2. A nulidade das CDAs inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.